Tribunal: TJES
Processo: 5024959-64.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024959-64.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JUSILENE PASSETTO STRUTZ
RECORRIDO: EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização em que a recorrente afirma que é aposentada e vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, referente a um suposto seguro, o qual não contratou. Pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica, a restituição em dobro do valor de R$125,80 e indenização por dano moral de 05 salários mínimos.

Por outro lado, a recorrida EAGLE suscita a preliminar de ilegitimidade por não ter participado do negócio jurídico. No mérito, sustenta que a autora, ora recorrente, assinou a sua filiação ao Clube Conectar, oportunidade em que passou a usufruir de vários benefícios como seguro de acidentes pessoais, consultas médicas, entre outros.

O banco recorrido BRADESCO suscita a preliminar de sua ilegitimidade passiva para a causa. Suscita a preliminar de incompetência deste Juízo em razão da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustenta que não pode ser responsabilizado por ordens de débito automático inseridas por terceiros com todos os documentos necessários para esse fim, inclusive a assinatura da Autora.

Em sede de sentença (ID 13390339)
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais. Declaro a inexistência de débito da Autora perante a Requerida quanto ao objeto deste processo.

Condeno a Requerida a restituir em dobro os valores descontados do Autor, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC.

Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do arbitramento.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais em face da Requerida Bradesco.

Defiro o pedido autoral de gratuidade de justiça, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 98, CPC.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 13390340) pugnando pela condenação solidária do Banco Bradesco.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela EAGLE, e não foram apresentadas contrarrazões pelo banco recorrido.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Em análise da sentença, verifico que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos em face do Banco recorrido sob o fundamento de que este não teria contribuído para o evento danoso.

Todavia, entendo que assiste razão à recorrente.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os autos, verifico que resta configurada a responsabilidade solidária das recorridas pelos danos causados ao consumidor, ora recorrente, conforme artigos 7º parágrafo único c/c 18, 19 e 34 do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque, o Banco recorrido participa da cadeia de fornecimento de serviço ao consumidor na medida em que autoriza e operacionaliza os descontos na conta da recorrente com base em informações fornecidas pelas empresas rés, sem exigir, fiscalizar ou apresentar prova do contrato de adesão, tampouco da autorização expressa para débito automático.

Destaca-se que tal responsabilidade é fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos aqueles que se dispõem a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços respondem pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

Assim, considerando que o banco recorrido responde independentemente da existência de culpa e que além de objetiva a responsabilidade é também solidária, não há que se falar em ausência de responsabilidade do banco.

Colaciono o seguinte precedente deste Colegiado Recursal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO INTERMEDIADOR.
APLICAÇÃO DO CDC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que reconheceu a ilegalidade de descontos mensais realizados na conta corrente da autora, idosa e hipervulnerável, referentes a serviços não contratados pelas empresas Sebraseg e Binclub. Sentença que condenou as rés à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). QUESTÃO EM DISCUSSÃO Análise da responsabilidade do banco recorrente pelos descontos efetuados em conta corrente da autora, decorrentes de contratação não comprovada de serviço por empresas terceiras, no âmbito de uma relação de consumo. RAZÕES DE DECIDIR
Trata-se de típica relação de consumo, na qual incidem as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, sendo a autora destinatária final dos serviços e o banco fornecedor integrante da cadeia de consumo. Não obstante alegar ser mera intermediadora dos débitos, a instituição financeira recorrente autorizou e operacionalizou os descontos na conta da autora com base em informações fornecidas pelas empresas rés, sem exigir, fiscalizar ou apresentar prova do contrato de adesão, tampouco da autorização expressa para débito automático.

A jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade solidária dos entes que integram a cadeia de fornecimento, sobretudo quando há intermediação lucrativa, como no caso dos autos. A falha na prestação de serviço restou configurada, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC), inclusive com amparo na Súmula 479 do STJ.
A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC e na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929, segundo a qual a repetição em dobro é devida sempre que houver violação à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou culpa do fornecedor. Quanto ao dano moral, o abalo ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois a autora teve reiteradamente subtraído valor de sua única fonte de subsistência, em montantes não autorizados e por período prolongado, sendo forçada a recorrer ao Judiciário após infrutíferas tentativas extrajudiciais. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: Ônus probatório da instituição financeira não cumprido quanto à regularidade da contratação e dos descontos realizados na conta bancária da consumidora, sendo devida a condenação em danos materiais e morais. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 14; Código Civil, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJES, Recurso Inominado nº 5001520-78.2024.8.08.0030, Rel. Dr. Paulo Abiguenem Abib, 1ª Turma Recursal, julgado em 12/08/2024; STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, DJE 30/03/2021. (JECES. RECURSO INOMINADO CÍVEL Número: 5007761-68.2024.8.08.0030. Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. Data: 30/May/2025)

Não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios:

RESPONSABILIDADE CIVIL – DÉBITO AUTOMÁTICO DE VALOR RELATIVO A SEGURO – DESCONTO DIRETO DE BENEFÍCIO PREVIDENCÍARIO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral julgada parcialmente procedente para declarar inexistente o contrato de seguro supostamente firmado entre as partes, com seu cancelamento, condenando as requeridas à devolução dos valores indevidamente descontados, corrigidos monetariamente desde o desembolso e com juros de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA – OCORRÊNCIA – Não comprovação de que os descontos foram realizados por força de cobrança da Previsul – Extratos bancários que demonstram cobranças intituladas "PSERV" – Prova documental não impugnada pela autora que atesta que os descontos realizados pela seguradora requerida através do Banco Bradesco são sempre intitulados "PREVISUL" – Recurso da Seguradora provido, com reconhecimento da sua ilegitimidade passiva "ad causam".
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA – Ausência de prova de expressa autorização da correntista em relação aos débitos automáticos em tela – Ato ilícito da instituição financeira bem configurado, ensejando o dever de indenizar – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – Descontos indevidos que foram realizados na conta bancária em que a autora percebe sua aposentadora, verba de natureza alimentar – Recurso do Banco improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1028595-25.2019.8.26.0196; Relator (a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTORIZAÇÃO. INSS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio de suas Turmas, possui a compreensão de que o INSS detém legitimidade para responder por demandas que versem sobre descontos indevidos relativos a empréstimo consignado em benefício previdenciário sem a autorização do segurado. 2. Diversa é a situação em que o segurado autorizou a consignação e pretende a dissolução do contrato, não detendo a autarquia legitimidade passiva ad causam na ação de resolução de empréstimo em consignação por insatisfação com o produto adquirido. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.386.897/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar solidariamente o Banco BRADESCO ao pagamento da condenação arbitrada à recorrida EAGLE. Mantenho a sentença irretocada nos demais pontos. Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas e honorários face ao resultado do julgamento.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)